Tribunal: TJDFT
Processo: 0738188-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0738188-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIA BATISTA BORGES, RODRIGO BATISTA FRAGA AGRAVADO: VIVIANE RESENDE DUTRA SILVA, LUIZ CLAUDIO DUTRA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIA BATISTA BORGES e RODRIGO BATISTA FRAGA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 7 a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido para que a audiência de instrução e julgamento seja presencial. Os agravantes peticionaram (ID 20221643), requerendo a desistência do presente agravo, pela perda superveniente do objeto, tendo em vista o deferimento do pedido de reconsideração (ID 72885169 dos autos originários no 0735805-08.2017.8.07.0001). É a síntese do que interessa. Decido. Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, os agravantes pleitearam a desistência do presente agravo, conforme petição de ID 20221643. Dessa forma, por ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso, homologo a desistência do agravo de instrumento, nos termos do artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator